Tribunal: TJSP
Processo: 1021109-79.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
R - Inadmissibilidade da cumulação de auxílio-suplementar e aposentadoria por tempo de contribuição – Benefício implantado sob a égide da Lei no 6.367/76, artigo 9o, parágrafo único – Prevalência do princípio tempus regit actum.
Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1021109-79.2019.8.26.0554; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR - Inadmissibilidade da cumulação de auxílio-suplementar e aposentadoria por tempo de contribuição – Benefício implantado sob a égide da Lei no 6.367/76, artigo 9o, parágrafo único – Prevalência do princípio tempus regit actum.
Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021109-79.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ANTONIO
DONIZETE PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021109-79.2019.8.26.0554 -Voto no 19729
2
VOTO (D) No 19729
APELAÇÃO No 1021109-79.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: ANTONIO DONIZETE PAULINO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
JUIZ: DR. LUÍS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR
-
Inadmissibilidade
da
cumulação de auxílio-suplementar e aposentadoria por tempo
de contribuição Benefício implantado sob a égide da Lei no
6.367/76, artigo 9o, parágrafo único Prevalência do princípio
tempus regit actum.
Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência
mantida.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor, contra a r. sentença de fls.
52/53, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada, para
restabelecimento do auxílio-suplementar, cessado pela autarquia, em virtude da concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição.
Em recurso, o obreiro sustentou, de forma concisa, ter direito ao
restabelecimento do auxílio-suplementar, por se tratar de benefício anterior as alterações
trazidas pela Lei no 9.528/97 que proíbe a cumulação do auxílio-acidente com
aposentadoria; aventou inexistir impedimento para cumulação de aposentadoria e o auxílio-
acidente/suplementar.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, consigne-se que o Julgador monocrático não fundamentou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021109-79.2019.8.26.0554 -Voto no 19729
3
sua r. sentença com base na Lei no 9.528/97, mas sim na Lei no 6.367/76, prejudicadas,
assim, quaisquer digressões que se poderiam fazer acerca do tema.
Por outro lado, ressalte-se que versando a lide sobre relação jurídica de
trato continuado é lícita a modificação da situação sempre que houver alteração no estado
de fato ou de direito, sem que isso implique violação à coisa julgada; in casu, adveio a
aposentadoria por tempo de contribuição, remetendo-se à vedação legal da cumulação do
auxílio-suplementar com aposentadoria, afinal a própria norma que estabeleceu a sua
concessão já previa o seu encerramento, conforme se verá.
Pois bem, em que pesem as ponderações expendidas pelo autor, o seu
recurso não merece acolhida, pois, no caso em testilha, passou a receber auxílio-
suplementar em 06.08.1981 - questão incontroversa -, em cumprimento aos termos da lei
da época do fato -, razão pela qual o aludido benefício foi corretamente encerrado por conta
da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (28.06.2015), não podendo,
assim, ser restabelecido.
Recordo que a concessão do auxílio-suplementar de 20% ocorreu in casu,
sob a égide da Lei no 6.367/76, que vedava, expressamente, no seu art. 9o, parágrafo único,
a cumulação com aposentadoria, in verbis:
“Art. 9o O acidentado do trabalho que, após a consolidação das
lesões resultantes do acidente, apresentar, como seqüelas definitivas,
perdas anatômicas ou redução da capacidade funcional, constantes de
relação previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social (MPAS), as quais, embora não impedindo o
desempenho da mesma atividade, demandem, permanentemente, maior
esforço na realização do trabalho, fará jus, a partir da cessação do
auxílio-doença, a um auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por
cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 5o desta lei, observando
o disposto no § 4o do mesmo artigo. Parágrafo único. Esse benefício
cessará com a aposentadoria do acidentado e seu valor não será
incluído no cálculo de pensão” (negritei).
Anote-se, de outro lado, que a Lei no 8.213, de 1991, revogou, em seu art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021109-79.2019.8.26.0554 -Voto no 19729
4
156, apenas, as disposições em contrário; assim, permaneceu intacta no ordenamento
jurídico a vedação constante do parágrafo único, do art. 9o da Lei no 6.367/76, pois a novel
legislação não cuidou da matéria em discussão que continuou a ser regida pela legislação
anterior.
Assevera-se inexistir por parte do suplicante qualquer direito à
manutenção do aludido auxílio-suplementar após o advento da aposentadoria, uma vez que
a própria norma que estabeleceu a sua concessão já previa o seu encerramento, não
havendo, qualquer dúvida sobre a matéria, seja quanto ao termo inicial e, principalmente, o
termo final do aludido benefício - a concessão de qualquer aposentadoria -.
Diante desse quadro, infere-se, com tranquilidade, não ser possível a
cumulação do auxílio-suplementar com a aposentadoria do obreiro, pois, repise-se, a
própria norma que estabeleceu a sua concessão já previa o seu encerramento, de forma a
implicar na rejeição do pedido.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator